Tribunal: TJSP
Processo: 2217301-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Bem móvel. Veículo. Ação declaratória negativa de propriedade cumulada com pedido de indenização por danos morais.
Tutela de urgência. Cancelamento ou suspensão da comunicação de venda de veículo. Indeferimento. Presença dos pressupostos autorizadores da concessão da tutela de urgência não vislumbrados em cognição sumária. Pretendido deferimento da medida antecipatória que

Ementa:
Agravo de instrumento. Bem móvel. Veículo. Ação declaratória negativa de propriedade cumulada com pedido de indenização por danos morais.
Tutela de urgência. Cancelamento ou suspensão da comunicação de venda de veículo. Indeferimento. Presença dos pressupostos autorizadores da concessão da tutela de urgência não vislumbrados em cognição sumária. Pretendido deferimento da medida antecipatória que se mostra prematuro antes da formação do contraditório.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217301-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante LP DE
SOUZA AUTOMÓVEIS - ME, é agravado LISLEN MACHADO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217301-44.2020.8.26.0000 - rs
2
VOTO No 37.573
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2217301-44.2020.8.26.0000
COMARCA: OSASCO
AGVTE.: LP DE SOUZA AUTOMÓVEIS - ME
AGVDO.: LISLEN MACHADO DOS SANTOS (NÃO CITADO)
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: MARIO SERGIO LEITE
Agravo de instrumento. Bem móvel. Veículo.
Ação declaratória negativa de propriedade
cumulada com pedido de indenização por danos
morais.
Tutela de urgência. Cancelamento ou
suspensão da comunicação de venda de veículo.
Indeferimento.
Presença
dos
pressupostos
autorizadores da concessão da tutela de urgência
não
vislumbrados
em
cognição
sumária.
Pretendido deferimento da medida antecipatória
que se mostra prematuro antes da formação do
contraditório.
Recurso não provido.
Revendedora de veículos agrava
da respeitável decisão proferida a fls. 36 dos autos da ação declaratória
negativa de propriedade cumulada com pedido de indenização por danos
morais por ela movida em face do anterior proprietário de automóvel,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência, em que é buscado o
cancelamento ou a suspensão da comunicação de venda do veículo
descrito na inicial.
Sustenta, em síntese, que os
documentos constantes dos autos demonstram a presença dos requisitos
legais exigidos para a concessão da tutela de urgência, especialmente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217301-44.2020.8.26.0000 - rs
3
preenchimento por terceiro do documento de transferência do veículo,
que foi assinado apenas pelo vendedor sem a anuência da agravante e
sem que o bem lhe tenha sido entregue. Alega que o perigo de dano e o
risco ao resultado útil do processo decorre da existência de multas de
trânsito e outros débitos incidentes sobre o automóvel lançados em seu
nome. Acena, ainda, com a reversibilidade da medida e discorre sobre
processo conexo.
A pretendida antecipação dos
efeitos da tutela recursal foi indeferida.
É o relatório.
Os argumentos desenvolvidos no
recurso não se mostram aptos a evidenciar desacerto da decisão
recorrida.
Com efeito, consoante dispõe o
art. 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo”.
No caso vertente, a concessão da
medida antecipatória mostra-se prematura, porquanto não evidenciada a
presença de seus requisitos legais.
Isso porque os fatos alegados pela
agravante, analisados juntamente com os documentos que instruem os
autos de origem e o agravo, são insuficientes para convencer, em
cognição sumária, da probabilidade do direito postulado, reclamando a
formação do contraditório, para que o anterior proprietário do veículo
esclareça em que circunstâncias o documento de transferência de
propriedade do bem fora assinado e a destinação do automóvel após a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217301-44.2020.8.26.0000 - rs
4
assinatura de tal documento, além de outros elementos probatórios que
possibilitem o correto enfrentamento da questão.
Com efeito, como bem consignou
o i. Magistrado prolator da decisão recorrida, “em que pese os
argumentos deduzidos pela parte autora, não vislumbro, no
caso, a probabilidade do direito invocado, diante da
insuficiência dos elementos existentes nos autos até o
momento, não havendo delimitação objetiva, segura e
comprovada das alegações autorais, sendo prudente a
prévia instauração do contraditório”.
Importante registrar que a r.
decisão agravada encontra-se fundamentada e resulta da livre convicção
e prudente arbítrio de seu prolator, não havendo motivo juridicamente
relevante que justifique sua reforma.
Assim, sem embargo de oportuna
reapreciação da matéria, eis que o indeferimento da tutela de urgência
não tem caráter irrevogável, podendo ser concedida a qualquer momento
desde que demonstrada a situação excepcional que o seu deferimento
requer, mantém-se a decisão hostilizada.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator